Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0736274-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE PEREIRA FONSECA AGRAVADO: PIRAMIDE ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, fixou os pontos controvertidos e indeferiu a produção de prova pericial. A agravante alega, em síntese, que: 1) a demanda tem como mérito a constatação de vícios existentes na edificação da residência situada no Condomínio Residencial Parque dos Ipês e incongruências da obra em face ao memorial descritivo; 2) o d. Juízo a quo deixou de fixar como ponto controvertido também a abusividade da agravada ao condicionar a entrega da área coletiva à venda de outras unidades; 3) a última prova pericial (prova emprestada) foi produzida há mais de um ano e cinco meses e não retrata a atual situação do empreendimento, pois consta que diversos itens estavam em fase de implantação (bosque, pomar, campo gramado etc.), sendo que até agora não foram concluídos, razão pela qual se faz necessária a prova pericial requerida. Todavia, não cabe agravo de instrumento contra decisão que, na fase de saneamento, fixa os pontos controvertidos e indefere prova pericial e não há urgência que justifique a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC/2015, pois essa questão poderá ser rediscutida em apelação. Nesse sentido: “(...) 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. (...)” (Acórdão 1219393, 07093755120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “(...) O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não traz previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. (...)” (Acórdão 1360385, 07136758520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator